Tribunal: TJDFT
Processo: 0713182-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. AÇÕES CONEXAS. RESOLUÇÃO CONJUNTA. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. PREÇO. PAGAMENTO PARCELADO. FINANCIAMENTO PELA ALIENANTE. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA EM FAVOR DA CONSTRUTORA ALIENANTE (LEI No 9.514/97). INADIMPLEMENTO DA ADQUIRENTE. MORA. QUALIFICAÇÃO. NOTIFICAÇÃO DA DEVEDORA POR EDITAL. DILIGÊNCIAS REALIZADAS NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO. SITUAÇÃO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. LEGALIDADE DA NOTIFICAÇÃO FICTA. PURGAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA EM FAVOR DA CREDORA (LEI No 9.514/1997, ART. 26). ALIENAÇÃO DO IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DA DEVEDORA. OCORRÊNCIA. FALTA DE LICITANTES. FRUSTRAÇÃO. ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DA CREDORA. LEGITIMIDADE (ART. 27). RETENÇÃO INDEVIDA DO IMÓVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DA CREDORA FIDUCIÁRIA. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE TÍTULO A LASTREAR A POSSE. REMUNERAÇÃO PELA FRUIÇÃO E POSSE. PREVISÃO LEGAL (ART. 37- A). DIREITO ASSEGURADO À CREDORA OU A QUEM SUCEDÊ-LA. IMPOSIÇÃO LEGAL. MENSURAÇÃO. LEGALIDADE. CONSIGNAÇÃO. DESCABIMENTO. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AGREGAÇÃO EM PAGAMENTO. PRETENSÃO SERÔDIA. FORMULAÇÃO APÓS O DECURSO RO PRAZO ASSINALADO PARA EMENDA DA MORA E REALIZAÇÃO DA GARANTIA. PEDIDO LIBERATÓRIO REJEITADO. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO CONSIGNATÓRIA REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADEQUAÇÃO. FIXAÇÃO SOB CRITÉRIO EQUITATIVO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DE EXCEÇÃO, CONDICIONADA À IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS PRIORITARIAMENTE ESTABELECIDOS (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, 8o E 11). MANEJO DO CRITÉRIO EM DESCOMPASSO COM A REGULAÇÃO LEGAL. INVIABILIDADE. APELO DA CREDORA. PROVIMENTO. MODULADOS E MAJORADOS OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IMPOSTOS À PARTE DEVEDORA/CONSIGNANTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO.
1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorada a sistemática procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido, notadamente quando destoante do firmado na legislação no sentido de que a materialização do decidido está condicionada ao advento do trânsito em julgado.
2. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar falta ou fundamentação contraditória com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).
3. O princípio da fundamentação da decisão judicial encontra lastro constitucional e legal, demandando que esteja devidamente fundamentada como predicado inerente ao devido processo legal, pois ao litigante é assegurado o direito de conhecer os motivos de fato e de direito que nortearam a conclusão alcançada, sendo realizado de conformidade com o princípio da persuasão racional ou motivada, pois ao juiz é resguardada liberdade para formar sua convicção de acordo com o apurado e retratado na aplicação da regulação legal incidente sobre os fatos, donde, ainda que eventualmente o enquadramento não se afine com a exata emolduracão dos fatos, o caso é de erro de julgamento, ensejando a reforma do decidido, jamais sua invalidação, pois diz respeito exclusivamente ao mérito do litígio.
4. Qualificada a mora do obrigado fiduciário e não tendo exercitado a faculdade elisiva que lhe era assegurado no interregno assinalado, a propriedade do imóvel oferecido em garantia resta consolidada na pessoa do credor fiduciário, que, no trintídio subsequente, deve levar a leilão o imóvel em duas hastas, com interstício mínimo de 15 (quinze) dias, intimando novamente o obrigado fiduciário, e, não havendo licitante interessado nem exercitando o devedor o direito de preferência que lhe era assegurado no formatado legal, o domínio do imóvel resta consolidado em seu favor, não subsistindo vício a macular o procedimento expropriatório se observado o figurino legal (Lei no 9.514/97, art. 27 e §§).
5. Consolidada a propriedade do imóvel oferecido em garantia em favor do credor fiduciário, deflagrando a obrigação de o credor fiduciário promover sua alienação, em leilão público, no trintídio subsequente à averbação da propriedade, com a prévia intimação do obrigado fiduciário acerca da alienação e para exercício do direito de preferência que o assiste, aviados os leilões extrajudiciais determinados na conformidade do legalmente alinhado, a frustração da alienação, ilidindo a obtenção de produto superior ao da dívida acrescido das despesas derivadas da realização do procedimento, enseja a resolução da propriedade plena em favor da credora fiduciária, resultando, em contrapartida, na quitação da dívida garantida e na consequente liberação da credora de devolução de qualquer saldo ao fiduciante, pois não aferido produto apto a liquidar o saldo devedor e as despesas do procedimento (art. 27, §§ 1o a 4o).
6. Consolidada a propriedade do imóvel alienado fiduciariamente por meio da execução extrajudicial levada a efeito sob a égide da Lei no 9.514/97, transcrito o bem em nome do credor fiduciário, assiste-lhe o direito de, a par de ser imitido na posse do imóvel como manifestação dos atributos inerentes ao domínio que restara consolidado em suas mãos, ser indenizado pela perduração da ocupação do bem pelo obrigado fiduciário mediante a fruição de taxa de ocupação correspondente ao período compreendido entre a data da consolidação da propriedade em seu nome até o momento em que efetivada a imissão de posse, pois o simples fato de ficar desprovido da posse e fruição do imóvel, após ter se tornado seu proprietário pleno, pois retido ilegitimamente pelo devedor fiduciário, irradia o fato gerador da compensação (Lei no 9.504/97, art. 37-A).
7. Consumada a garantia fiduciária no formato legal, implicando que fora assegurado à devedora fiduciária oportunidade para elidir sua mora e preservar o contrato, não a assiste lastro para, aperfeiçoada a expropriação e consolidada a propriedade do imóvel oferecido em garantia fiduciária em favor da credora, pretender, no ambiente judicial, a elisão da sua mora no ambiente de ação consignatória, pois tinha como premissa a subsistência do vínculo negocial e a não ultimação da garantia, tornando inviável que reprise a faculdade elisiva que a assistia e repristine a vigência do contrato que restara resolvido justamente em razão da mora em que incorrera (Lei no 9.514/97, art. 26, §1o).
8. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas alinhadas destinadas a viabilizar apreciação equitativa dos serviços desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa, salvo se inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, observados, ademais, os limites estabelecidos em se tratando de ação movida pela ou em face da Fazenda Pública (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o).
9. Rejeitado o pedido, afastando a possibilidade de fixação da verba com parâmetro no proveito econômico obtido e apreendido que o valor da causa fora mensurado em conformidade com o pedido formulado e o proveito econômico almejado, pois fixado em valor condizente com a pretensão consignatória aviada, a verba honorária imputável à parte autora, de conformidade com a gradação legalmente estabelecida, deve ser fixado com base no valor da causa, segundo a primazia e escalonamento dos parâmetros dispostos no parágrafo 2o do artigo 85 do CPC, porquanto a fixação sob o critério equitativo, como regra de exceção, somente é legitimada nas situações pontualmente alinhadas pelo legislador, consoante, inclusive, emerge da situação topográfica do dispositivo que resguarda sua aplicação (§8o).
10. Segundo a nova codificação processual civil, o desprovimento da parte originalmente vencida e, em contrapartida, o provimento do apelo da parte exitosa implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte vencida, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
11. Apelação da devedora fiduciária conhecida e desprovida em ambos os processos conexos. Apelação da credora aviada na ação consignatória - processo no 0701797-92.2019.8.07.0014- conhecida e provida. Preliminar rejeitada. Sentença reformada. Honorários majorados. Unânime.